Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável deve ser aplicada na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há direito subjetivo ao critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
4. A pena-base deve ser readequada para 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, considerando o critério de 1/8 e o reconhecimento de três circunstâncias desfavoráveis.
5. O regime inicial fechado é o cabível, em razão da pena aplicada e da reincidência do réu, conforme art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o; art. 155, § 4o, II e IV; art. 44; art. 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APcrim 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal.